Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob o fundamento de não ser aplicável a limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, resta configurada contradição em relação ao que foi decidido no REsp 1863973/SP.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
5. O parágrafo primeiro da cláusula 15a da cédula de crédito bancário apresentada pelo réu (ID 23799010 - Pág. 3) autoriza o débito em conta, o que justificaria, em tese, a conduta do recorrido. Contudo, no presente caso, o réu promoveu o desconto da integralidade da verba rescisória, de caráter alimentar, e mesmo após a celebração de acordo, manteve a quantia bloqueada, o que caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo.
6. Configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, a despeito de previsto em contrato de empréstimo livremente pactuado, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam, sobretudo em situação indicativa de desemprego e pandemia.
7. Dessa forma, considerando as circunstâncias delineadas no processo (retenção integral da remuneração e necessidade de manutenção do mínimo existencial), a limitação estabelecida no acórdão com a consequente restituição parcial do valor mostra-se equânime e apta a assegurar os interesses da instituição financeira sem violar a dignidade da pessoa humana.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para afastar a contradição apresentada. Acórdão mantido na parte dispositiva. Sem condenação em custas e honorários.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.